Tribunal: TJDFT
Processo: 0710382-24.2023.8.07.0005
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME DE TRÂNSITO. MATERIALIDADE COMPROVADA. INDÍCIOS DE AUTORIA. LIBERDADE PROVISÓRIA. AUSÊNCIA DO RÉU. PRISÃO PREVENTIVA. DESNECESSIDADE DIANTE DA NATUREZA DA PRISÃO CAUTELAR. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O crime de embriaguez ao volante, art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, têm pena de detenção e máxima em abstrato inferior a 4 anos, o que não satisfaz o requisito do artigo 313 do Código de Processo Penal.

2. A ausência do réu, por si só, não pode servir de fundamento para a decretação de sua prisão preventiva, isto em razão de sua natureza cautelar. Antes, a prisão deverá ser fundamentada, tendo em vista a necessidade e sua adequação para evitar constrangimento ilegal.

3. Nos termos do artigo 282 do Código de Processo Penal, somente em último caso o magistrado poderá decretar a prisão preventiva, em caso de descumprimento de qualquer das obrigações por ele impostas para concessão da liberdade provisória, quando não for cabível a sua substituição por outra das medidas cautelares previstas no artigo 319 do citado Código, cuja opção ainda não foi avaliada no presente caso.

4. Recurso do Ministério Público conhecido e não provido.